Tribunal: TJDFT
Processo: 0743575-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743575-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) SUSCITANTE: PAOLA DE SOUSA FREITAS GUIMARAES SUSCITADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAOLA FREITAS GUIMARÃES DE MELLO, contra a r. decisão (ID 213778850 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. 0718198-81.2024.8.07.0018) ajuizada por esta, que retificou de ofício o valor da causa, fixando-o em R$ 51.980,82, e declarou a incompetência do Juízo Fazendário para o conhecimento e processamento do feito e determinou a redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. Decisão em ID 213988248 do processo de origem, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, deferindo a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu que autorize a cobertura de procedimento indicado pelo médico assistente (VERZENIOS (ABEMACICLIBE)), de acordo com a prescrição do médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00. Declara que estimou o valor da causa em R$ 672.539,68, correspondente ao custo total do tratamento, conforme orçamentos apresentados. Esse valor representa o efetivo proveito econômico pretendido, sendo legítimo e adequado. Afirma que o Juízo a quo, ao reajustar de ofício o valor da causa para R$ 51.980,82, correspondente ao custo de apenas uma caixa de um dos medicamentos, desconsiderou o real objeto da demanda e violou o disposto no artigo 292 do CPC. Acrescenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado só pode alterar o valor da causa nos casos em que este se mostrar irrisório ou manifestamente inadequado. Alega que o valor da causa, fixado em R$ 672.539,68, excede o limite de 60 salários-mínimos (atualmente R$ 79.200,00), o que torna absolutamente incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda. Sustenta que a competência dos Juizados Especiais é absoluta e fixada em razão do valor da causa. A redução do valor da causa para adequá-lo à competência do Juizado Especial configura desrespeito ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal. Aponta que o processo foi desclassificado para o Juizado, sem intimar a parte a discutir a decisão. E, em que pese ter sido deferida a liminar, o ajuste no valor correto da causa, considerando a totalidade do proveito econômico é imprescindível. Argumenta que, no caso em que a autora busca o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos, o valor da causa geralmente deve ser equivalente ao custo do tratamento integral, e não apenas ao valor isolado de uma parte deste (como, por exemplo, o valor de uma única caixa do medicamento). Isso se aplica quando o autor busca medicações de longo prazo ou tratamentos complexos, como no caso de tratamentos oncológicos. Declara que a decisão agravada viola o direito constitucional de acesso à justiça, na medida em que encaminha a demanda a juízo absolutamente incompetente, prejudicando o regular processamento da ação e o direito da Agravante à tutela jurisdicional adequada. Defende que o periculum in mora está configurado. Requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão imediata da decisão agravada até o julgamento final do recurso, com o consequente retorno dos autos à Vara Ordinária competente. No mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão interlocutória agravada, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinar a remessa do processo à Vara Ordinária. Preparo recolhido em IDs 65259629 e 65259630. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, ainda que não esteja expressamente previsto no rol do artigo 1.015,caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão relacionada à definição de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. O presente agravo de instrumento visa esclarecer se é competente o juízo da vara da Fazenda Pública tendo em vista que a agravante atribuiu à causa o valor de R$ R$ 672.539,68, que restou retificado de ofício pelo juiz da vara da Fazenda Pública, fixando-a em R$ 51.980,82 para que reflita o proveito econômico imediato da causa, que nos presentes autos por estimativa corresponderia ao valor da caixa do medicamento. Assim, determinou a redistribuição do feito a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A agravante alega que o processo foi desclassificado para o Juizado, sem intimar a parte a discutir a decisão. E, em que pese ter sido deferida a liminar, o ajuste no valor correto da causa, considerando a totalidade do proveito econômico é imprescindível. In casu, consta da nota do Natjus que uma caixa do medicamento Abemaciclibe 150mg com 60 comprimidos possui um custo de R$ 26.071,76 (ID 65064258 - Pág. 5). No relatório médico de ID 65064251, constou que a agravada teve diagnóstico de neoplasia de mama, e em sua indicação de tratamento um dos medicamentos prescritos é Abemaciclibe 150 mg, VO, 2x ao dia, por período previsto de 2 anos. No julgamento do IRDR 3, disponibilizado no DJe em 12/06/2017, foram fixadas as seguintes teses: a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. A situação no presente processo apesar de parecer demonstrar relativa precisão quanto ao valor do fármaco para o biênio do tratamento, trata-se de pretensão cominatória em que se deve apurar a complexidade ou não da causa, não se tratando de pedido com pretensão condenatória. Apesar de o Enunciado n. 47 da III Jornada de Direito e Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, ter fixado o entendimento no sentido de que: “não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados” O referido enunciado editado posteriormente ao julgamento do IRDR 3, possui hierarquia inferior ao Código de Processo Civil e à Lei n. 12.153/2009[3], que devem prevalecer sobre o teor do enunciado, ante o sistema hierárquico de validade das normas aplicado no Brasil. Dessa forma, a obrigação de prestação do serviço de saúde já está prevista em Lei, em se tratando de insumos, procedimentos e medicamentos padronizados não havendo complexidade técnica intrínseca. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO DE SAÚDE. CIRURGIA. COMPLEXIDADE AUSENTE. PARTE CAPAZ. APLICAÇÃO DO TEMA IRDR N. 3 (2016.00.2.024562-9) DO TJDFT. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL (SUSCITANTE). 1. Trata-se de conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, originário dos autos da cominatória de obrigação de fazer, com a finalidade de determinação de realização de cirurgia, cujo custo anual estimado supera o limite da competência dos juizados especiais (60 salários mínimos), mas que não apresenta complexidade de resolução e tem como parte pessoa adulta e capaz. 2. Nos termos do que ficou decidido no IRDR 3 (incidente n. 2016.00.2.024562-9, com tramitação no PJe sob n. 0026387-27.2016.807.0000), julgado pela e. Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, as ações que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. Ademais, os pedidos cominatórios (obrigação de fazer) têm valor estimativo, sendo irrelevante para a definição da competência. 3. Nos termos do Enunciado n. 47 da III Jornada de Direito e Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, que fixou entendimento no sentido de que “não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”, poder-se-ia conduzir ao errôneo entendimento no sentido que, nos casos citados, estaria afasta, em absoluto, a competência dos juizados. Entretanto, embora o citado enunciado tenha sido editado posteriormente ao julgamento do IRDR, é fato notório que ele possui hierarquia inferior ao Código de Processo Civil e à Lei n. 12.153/2009, que devem prevalecer sobre o teor do enunciado, ante o sistema hierárquico de validade das normas aplicado no Brasil. 4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1840451, 0741089-87.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. OCTREOTIDA 30 MG. COMPLEXIDADE AUSENTE. PARTE CAPAZ. APLICAÇÃO DO TEMA IRDR N. 3 (2016.00.2.024562-9). CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL (SUSCITANTE). 1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da cominatória de obrigação de fazer, com fito no fornecimento de medicamentos cujo custo anual estimado supera o limite da competência dos juizados (60 salários mínimos), mas que não apresenta complexidade de resolução e tem como parte pessoa adulta e capaz. 2. Conforme tese firmada pela Egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no âmbito do IRDR 3 (incidente n. 2016.00.2.024562-9, com tramitação no PJe sob n. 0026387-27.2016.807.0000), as ações que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. 3. E ainda, considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, encartam pedido cominatório, tem-se que o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 4. Apesar do Enunciado n. 47 da III Jornada de Direito e Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, ter estabelecido que “não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados” e de ter sido editado posteriormente ao julgamento do IRDR 3, aquele possui hierarquia inferior ao CPC e à Lei n. 12.153/2009, normativo os quais, portanto, devem prevalecer em relação do enunciado citada pelo suscitante. 5. Conflito de competência admitido e acolhido para declarar competente para processar e julgar o processo de origem o Juízo Suscitante – 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1708674, 0710824-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023). Sob esse prisma, em análise preliminar, ausente a plausibilidade do direito alegado. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.